Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-46.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802010-46.2021.8.14.0013

APELANTE: PAULO CESAR DA CONCEICAO DIAS, CARLA RAQUEL TRINDADE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802010-46.2021.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO DIAS

ADVOGADO: DR. EVERTTON HUGO SOUSA DE CARVALHO OAB/PA 30.184

APELANTE: CARLA RAQUEL TRINDADE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO DIAS e CARLA RAQUEL TRINDADE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhes a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime fechado. Os apelantes foram denunciados por subtrair, mediante grave ameaça, os pertences da vítima Dacilene Silva Macedo, agindo em conjunto com dois adolescentes. As defesas recorreram pleiteando absolvição quanto à corrupção de menores por ausência de provas, exclusão da majorante de concurso de pessoas, redimensionamento da pena-base e da multa, aplicação de fração mais benéfica da atenuante de confissão espontânea e modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de corrupção de menores deve ser mantida, ante alegada ausência de prova da efetiva corrupção; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação simultânea da majorante do concurso de pessoas e a condenação por corrupção de menores; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada e se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é de natureza formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, bastando a demonstração da prática de infração penal em coautoria com adolescente, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 500).

4.

A aplicação simultânea da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) e da condenação por corrupção de menores não configura bis in idem, por se tratar de condutas autônomas que tutelam bens jurídicos distintos.

5.

A exasperação da pena-base com base em vetores genéricos e inerentes ao tipo penal não é admissível. Circunstâncias como culpabilidade, motivos e consequências foram consideradas impropriamente negativas. Ausentes elementos concretos, a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal.

6.

A fração de redução aplicada pela confissão espontânea deve respeitar o parâmetro jurisprudencial. Contudo, a pena já fixada no mínimo legal impede nova redução com base na Súmula 231 do STJ.

7.

Com o redimensionamento da pena-base e o ajuste na causa de aumento pelo concurso de agentes, a pena definitiva foi fixada em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa, com alteração do regime inicial para o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de corrupção de menores configura-se independentemente da prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a coautoria em crime comum com menor de idade.

2.

A aplicação simultânea da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo e da condenação por corrupção de menores não configura bis in idem.

3.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada; ausente tal fundamentação, impõe-se sua fixação no mínimo legal.

4.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no REsp 1806593/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.05.2020, DJe 04.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 1229946/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.04.2019, DJe 25.04.2019; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
redimensionando a pena dos Recorrentes para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802010-46.2021.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO DIAS

ADVOGADO: DR. EVERTTON HUGO SOUSA DE CARVALHO OAB/PA 30.184

APELANTE: CARLA RAQUEL TRINDADE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações Penais

interpostas por

PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO DIAS e CARLA RAQUEL TRINDADE DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II do CP e art. 244-B do ECA, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 20611169 p. 1-4), que em 10/10/2021 por volta das 04h40min, a vítima Dacilene Silva Macedo enquanto conduzia sua motocicleta, foi abordada pelos apelantes acompanhados dos adolescentes M.K.D.C.S. e N.F.D.S. também em uma moto, conduzida por Paulo Cezar da Conceição Dias.

Carla Raquel anunciou o assalto e ordenou que a ofendida entregasse sua bolsa, contudo a mesma se negou e passou a ser perseguida, tendo, ao final o adolescente M.K.D.C.S. puxado o acessório que continha documentos, cartão de crédito e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais).

Por tal conduta, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20611235), contra a qual ambas as defesas recorreram (ID n° 20611252 P. 1-9 e 20611253 p. 1-7) pugnando pela absolvição do crime de corrupção de menores por insuficiência de provas.

Subsidiariamente requerem o afastamento da majorante do concurso de pessoas; o redimensionamento da pena-base e da multa pecuniária para o mínimo legal, além da adoção da fração de 1/6 (um sexto) na aplicação da circunstância atenuante correspondente à confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal e modificação do regime inicial da pena.

Constam as contrarrazões aos recursos, se manifestando pelo improvimento dos apelos (ID n° 20611257 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos apelos e
parcial

provimento
dos mesmos

tão somente para que sejam redimensionadas as penas

(ID nº 21225083 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição do crime de corrupção de menores em razão de insuficiência probatória:

Pleiteiam ambas as defesas a absolvição dos Apelantes por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado ter sido os menores corrompidos durante as circunstâncias que antecederam, ou em que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que os menores tenham sido corrompidos por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal da menoridade, para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito em questão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.

2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

Nesse passo, mantenho a condenação dos Apelantes pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

2.

Do afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Pugnam as defesas pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando que a utilização da referida causa de aumento caracterizaria
bis in idem
, uma vez que o agente já estaria sendo punido pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA).

No crime de roubo, a majorante do concurso de agentes dá maior reprovabilidade à conduta daquele que comete a subtração em concurso com outros agentes, imputáveis ou não.

A incidência dessa causa de aumento do concurso de pessoas não decorre do fato de ter sido o crime praticado na companhia de um indivíduo menor, mas sim por ter sido cometido por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios.

Por outro lado, o crime de corrupção de menores busca punir aquele que corrompe ou facilita a corrupção de crianças e adolescentes, por meio da prática delitiva em concurso com essas pessoas.

Assim, fica evidente que não há “
bis in idem”
na aplicação simultânea entre a majorante do crime de roubo referente ao concurso de agentes e o crime de corrupção de menores, mormente porque se tratam de condutas autônomas e tutelam bens jurídicos distintos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS. IDENTIDADE DE INFRAÇÕES. CRIME. ATO INFRACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
( AgRg no AREsp 1229946/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019) (Grifo nosso).

Assim, tal pleito também não merece acolhimento.

3.

Do redimensionamento da pena-base e da pena de multa para o mínimo legal. Aumento da fração da atenuante da confissão. Modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Pugnam as defesas pelo redimensionamento do apenamento e da multa pecuniária, para que seja reduzido ao mínimo legal, alegando que o juízo valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de 05 (cinco) vetoriais desfavoráveis, quais sejam:

“
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e corromper moralmente um indivíduo cujo caráter se encontra em formação.

A culpabilidade está presente, não havendo nenhuma causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo portanto figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base dos apelantes.

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa para o crime de roubo.

Pugnam ainda pelo
aumento do
quantum
da redução para a circunstância atenuante da confissão
.

Razão lhe assiste.

Na segunda fase, o juízo de origem acertadamente entendeu a existência da atenuante de confissão (art. 65, III, d, do CP), no entanto, observo que foi aplicada fração menor de 1/6 (um sexto),
sem fundamentação correlata
, em dissonância com a jurisprudência do STJ, o que merece reparo.

Contudo, em razão da pena-base nesta instância recursal ter sido fixada no mínimo legal e considerando impedimento previsto na Súmula nº 231 do STJ, mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
3ª fase
foi reconhecida causa de aumento para o crime de roubo e utilizada a fração de 1/3 (um terço), razão pelo qual fixo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando que em razão do concurso formal de crimes (roubo e corrupção de menor) houve exasperação da pena em 1/6 (um sexto), estabeleço em definitivo aos recorrentes em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

semiaberto.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando a pena dos Recorrentes para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025